Tribunal: TJSP
Processo: 2164451-71.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. APONTADO DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame:
Reclamação ajuizada contra r. sentença que julgou procedente o pleito de reenquadramento de progressão formulado por guarda civil do Município de Valinhos com base na Lei no 5.307/2016, que estabelecia o Estatuto da Guarda Municipal,

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. APONTADO DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame:
Reclamação ajuizada contra r. sentença que julgou procedente o pleito de reenquadramento de progressão formulado por guarda civil do Município de Valinhos com base na Lei no 5.307/2016, que estabelecia o Estatuto da Guarda Municipal, supostamente descumprindo v. acórdão proferido nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade que declarou a inconstitucionalidade de expressões constantes do Anexo I do diploma em questão.
II. Questão em Discussão:
Consiste em determinar se a sentença reclamada violou a força vinculante do acórdão proferido em controle concentrado de constitucionalidade, ao aplicar norma supostamente declarada inconstitucional.
III. Razões de Decidir:
A inconstitucionalidade em questão se refere apenas à inserção das categorias constantes do artigo 23 da Lei Municipal no 5.307/2016 como "funções gratificadas" constantes do Anexo I da norma e não à progressão prevista no artigo 23, que permanece válida.
A decisão reclamada não contraria o acórdão paradigma, pois se limita à aplicação do princípio tempus regit actum, respeitando o direito adquirido da servidora à progressão funcional, conforme a legislação vigente à época.
IV. Dispositivo e Tese:
Reclamação improcedente, com a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios.
Tese de julgamento: Decisão judicial fundamentada em dispositivo não declarado expressamente inconstitucional em controle concentrado de constitucionalidade não implica em descumprimento de v. acórdão paradigma.